Tribunal: TJBA
Processo: 8061189-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061189-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JESONITA ALVES LINS

Advogado(s)
:
LETICIA SILVA LINS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA FISCAL NO CPF DA CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM RECORRIDO QUE SE LIMITOU A AFIRMAR

AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO SEM ENFRENTAR AS PROVAS COLACIONADAS. DIVERGÊNCIA FLAGRANTE ENTRE O DIAGNÓSTICO FISCAL DA RECEITA FEDERAL E OS INFORMES DE RENDIMENTOS FORNECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RÉU QUE APONTAM VALORES DIVERGENTES DOS DECLARADOS AO FISCO. RELAÇÃO DE CONSUMO COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA JÁ DETERMINADA NA ORIGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR ERRO NA COMUNICAÇÃO DE DADOS À RECEITA FEDERAL CONFIGURANDO FORTUITO INTERNO. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA SUBSISTÊNCIA DE IDOSA APOSENTADA RURAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RATIFICAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PARA DETERMINAR A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS OU RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por consumidora idosa contra decisão que indeferiu liminar para retificação de dados fiscais. A agravante sustenta que os bancos réus informaram à Receita Federal o pagamento de R$ 49.371,46, valor que nunca recebeu, resultando em pendência no CPF e impedimento de empréstimo consignado para sua subsistência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito diante da contradição documental e o perigo de dano em face da restrição fiscal em nome de pessoa idosa e hipossuficiente.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida padece de nulidade por falta de fundamentação exauriente ao não considerar os elementos probatórios que indicam a dissonância entre os informes bancários e a declaração ao Fisco. A probabilidade do direito resta demonstrada pela prova documental que atesta rendimentos de apenas um salário mínimo, contrastando com o montante de mais de quarenta e nove mil reais informado pelos bancos à Receita Federal. Tratando-se de responsabilidade objetiva das instituições financeiras e havendo inversão do ônus da prova, incumbe aos agravados comprovar a origem dos valores declarados ou retificar o erro material. O perigo de dano é iminente, pois a irregularidade no CPF obsta o acesso a crédito essencial à manutenção digna da agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A divergência manifesta entre informes de rendimentos bancários e dados fornecidos pela instituição financeira à Receita Federal confere probabilidade ao direito do consumidor de obter a retificação liminar dos dados. 2. A manutenção indevida de pendência fiscal no CPF de pessoa idosa hipossuficiente caracteriza perigo de dano suficiente para a concessão de tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300, 489, § 1º, IV e VI; CDC, arts. 6º, VIII e 14; Lei 13.709/2018 (LGPD), art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479;
STJ - AgInt no AREsp: 1997142 DF 2021/0317061-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061189-51.2025.8.05.0000, da Comarca de Esplanada, em que figuram como Agravante JESONITA ALVES LINS e como Agravados BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, ratificando-se a medida liminar anteriormente deferida nesta instância, determinando que as instituições financeiras agravadas apresentem, no prazo de 5 (cinco) dias, os documentos comprobatórios dos rendimentos informados ou, na sua impossibilidade, procedam à imediata retificação das informações junto à Receita Federal, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA